Tribunal: STF
Processo: RHC 249361
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gabriel Henrique Candido Martins de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 942.944/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a uma pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 2º, II, do Código Penal. 



    Neste recurso, a defesa insiste na tese de ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado em delegacia e que, em tese, não teria sido realizada conforme as formalidades estabelecidas no art. 226 do Código de Processo Penal.



    Desse modo, requer “(...) o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal e a ausência de provas autônomas desvinculadas, com a consequente absolvição e expedição do alvará de soltura.”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. CERTEZA NO RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades legais, as quais constituem, em verdade, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. No entanto, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado. 



    2. Na hipótese, não obstante a não observância do art. 226 do Código de Processo Penal na fase inquisitorial, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial o reconhecimento pessoal realizado em juízo e as firmes declarações da vítima, que imputou ao paciente as lesões sofridas na cabeça. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (edoc. 37).  



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Na hipótese dos autos, a Corte local, ao analisar a alegação defensiva, registrou que ‘No caso dos autos, a autoridade policial apresentou álbuns fotográficos à vítima, oportunidade em que o réu foi identificado e apontado como o autor do crime descrito na denúncia. Ou seja, foi reconhecido entre outras pessoas, cujas fotografias foram apresentadas, atendendo-se o disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal. Ademais, durante a instrução processual, o ofendido ratificou o reconhecimento do acusado à luz do contraditório e da ampla defesa, tornando assim superada eventual irregularidade desse ato realizado na fase policial.’ (e-STJ fl. 26).



    Pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, verifica-se que eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de ensejar a absolvição do paciente, porquanto não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial o reconhecimento seguro da vítima, inclusive em sede judicial. Colhe-se, ainda, da sentença o seguinte trecho: ‘Ainda que tenha a vítima reconhecido os dois réus (auto de fls.106) e conste do termo circunstanciado que Riclei estava no local e havia revistado o ofendido, é certo que Thales, tanto na polícia como em juízo, imputou somente a Gabriel as agressões que sofreu na cabeça’ (e-STJ fl. 49).



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (edoc. 37, p. 3-5, grifei)  



    Conforme se depreende do excerto acima transcrito, a sentença condenatória encontra-se amparada em outros elementos de provas, que não o reconhecimento fotográfico. Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte, em situações assemelhadas: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento.(RHC 222259 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-03-2023)  



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente